Tribunal: TJMT
Processo: 1079128-66.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079128-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EUZELI DOS ANJOS MANFRE GUEVARA - CPF: 869.305.401-53 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Peço vênia ao D. Relator para divergir e dar parcial provimento ao recurso para declarar a nulidade da relação contratual estabelecida no período de 2019 a 2020 e condenar ao pagamento do FGTS do período comprovadamente trabalhado entre 2019 e 2020, porquanto não restou cumprido o disposto na LC 600/17 vigente ao tempo da contratação, eis que não cumpriu os 12 meses entre as contratações (art. 18, III). Quanto ao período seguinte não se configura qualquer tipo de nulidade. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência manifestada. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDO O RELATOR.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR ENTE PÚBLICO. AFRONTA À LC No 600/2017. AUSÊNCIA DE INTERSTÍCIO LEGAL ENTRE CONTRATAÇÕES. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por trabalhadora contra sentença de parcial procedência que reconheceu parte das pretensões deduzidas em face de ente público, objetivando a declaração de nulidade das contratações temporárias ocorridas entre 2019 e 2020 e a condenação ao pagamento do FGTS referente ao período comprovadamente trabalhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária realizada em 2019 e renovada em 2020 observou os requisitos legais da LC no 600/2017; (ii) estabelecer se a nulidade da contratação gera direito ao pagamento de FGTS, à luz do art. 19-A da Lei no 8.036/90 e do Tema 916 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública deve pautar sua atuação no princípio da legalidade estrita, de modo que a inobservância de prazo mínimo entre contratações temporárias previsto na LC no 600/2017 (art. 18, III) acarreta a nulidade do ato administrativo.

4.

A prova documental demonstra que, após o término da contratação em dezembro/2019, a autora foi novamente admitida em março/2020, sem o cumprimento do interstício legal de 12 meses, configurando nulidade da contratação nesse período.

5.

Não se verifica nulidade nas contratações posteriores, pois entre 2020 e 2022 foi respeitado o intervalo exigido e, a partir de 2023, observou-se a nova disciplina trazida pela LC no 719/2022, que reduziu o prazo mínimo para 40 dias no caso de professores.

6.

A nulidade da contratação não afasta o direito ao FGTS, conforme reconhecido pelo STF em repercussão geral (Tema 916), que afirmou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90.

7.

O cálculo do crédito deve observar a atualização monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021, com juros de poupança desde a citação (art. 1o-F da Lei no 9.494/97), e, a partir de 09/12/2021, a aplicação exclusiva da Taxa Selic, nos termos da EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A contratação temporária realizada sem observância do interstício mínimo previsto na LC no 600/2017 é nula.

2.

A nulidade da contratação não afasta o direito do trabalhador ao FGTS referente ao período efetivamente laborado, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90.

3.

O regime de atualização dos valores segue os parâmetros fixados pelo STF no RE 870947 e pela EC no 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC no 600/2017, art. 18, III; LC no 719/2022; Lei no 8.036/90, art. 19-A; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 870947, repercussão geral, Plenário; STF, Tema 916 da repercussão geral; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 14.04.2025; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 17.03.2025; Segunda Turma Recursal/MT, N.U 1066409-18.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, j. 08.08.2025; Segunda Turma Recursal/MT, N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 10.03.2025.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que reconheceu a transação firmada entre as partes em relação às férias e ao terço constitucional e julgou improcedente o pedido

de condenação ao pagamento do FGTS.

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

O Recorrente se insurge contra a improcedência da condenação do reclamado ao pagamento do FGTS. Alega em suas razões recursais, a nulidade das contratações do período compreendido entre 2019 a 2024, razão pela qual, alega que faz jus ao pagamento do FGTS.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe o seguinte:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

Redação original.

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o e no art. 3o para professores visitantes e pesquisador estrangeiro; (
redação dada pela LC

719/2022,
efeitos a partir de 24o.03.2022)

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2o desta Lei Complementar;
(Nova redação dada pela LC

755/2023,
efeitos a partir de 1o.01.2023)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Redação anterior dada pela LC
719/2022
.

A análise das fichas financeiras revela que a parte autora foi contratada para exercer suas atividades nos seguintes períodos:

02/2019 a 12/2019

03/2020 a 12/2020

05/2022 a 12/2022

09/2023 a 12/2023

No caso em exame, não se vislumbra qualquer ilegalidade.

Observa-se que, entre 02/2019 e 12/2020, a contratação perdurou por vinte e um meses, prazo este que não excedeu o limite de vinte e quatro meses estabelecido na legislação vigente à época. Ademais, a nova contratação ocorreu apenas em 05/2022, mais de um ano após o término da anterior, circunstância que afasta a alegação de continuidade contratual.

Da mesma forma, a contratação realizada entre 09/2023 a 12/2023 se deu após oito meses, o que igualmente impede o reconhecimento de continuidade.

Importa destacar que, a partir de 2022, passou a vigorar o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para contratações temporárias, posteriormente ampliado para 30 (trinta) meses em 2023, com a possibilidade de prorrogação por igual período, conforme alteração legislativa, sendo esse limite igualmente observado nas contratações posteriores da parte autora.

A
ssim,
não há ilegalidade nos contratos temporários, cuja prorrogação não extrapolou o prazo máximo previsto na norma legal, de modo que a autora não faz jus ao pagamento do FGTS.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal deste Estado:

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ESTADO DE MATO GROSSO. HIPÓTESE PREVISTA EM LEI. PRAZO RESPEITADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Contrato público de trabalho temporário. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612).

2. Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso. Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual no 600/2017. É permitido o contrato temporário dos profissionais da área de educação pelo prazo de12meses, admitindo prorrogação, totalizando a possibilidade de 48 meses de contrato temporário (art. 2o, inciso IV, e 11, inciso II, §2o). O trabalho de professor pelo prazo de30 meses (junho/2022 a dezembro/2024), já incluindo o lapso de prorrogação, possui natureza temporária, pois possui previsão legal e obedeceu aos prazos estabelecidos na legislação vigente.

3. FGTS. O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916). Porém, sendo válido o contrato temporário, a verba não é devida.

4. Recurso conhecido e não provido.

5. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

(N.U 1036421-49.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

CONTRATO TEMPORÁRIO – PROCESSOS SELETIVOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico mediante processo seletivo, atendendo às diretrizes legais, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS.

(TR-MT, N.U 1003093-30.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO - PAGAMENTO DE FGTS - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2. Nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público não é devido pagamento do FGTS e verbas trabalhistas.

3. O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 que estabelece ser devido o FGTS nas contratações com o Poder Público é aplicável apenas aos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que não se verifica na hipótese, pois restou demonstrado que a contratação do recorrente ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, bem assim que não houve renovação dos contratos firmados.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1000160-10.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98,
§ 3o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao D. Relator para divergir e julgar parcialmente provido o recurso inominado interposto pela parte reclamante para reformar, em parte, a sentença de parcial procedência prolatada na origem e declarar a nulidade da relação contratual estabelecida entre os anos de 2019 e 2020 e condenar a parte recorrida/reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS do período acima indicado referente aos meses comprovadamente trabalhados.

Infere-se da prova dos autos (Id. no 294702267 e Id. no 294702268) que não houve o ente público por dar cumprimento à norma legal que rege o instituto jurídico da contratação temporária, qual seja, LC no 600/2017.

Conforme aponta a prova dos autos a contratação verificada no ano de 2019 teria sido encerrada no mês de dezembro e já no mês de março/2020 a parte autora tornou a ser contratada, não tendo sido cumprido o período exigido pela LC no 600/2017 (art. 18, inciso III, vigente à época dos fatos), a qual determinava o intervalo de 12 (doze) meses) entre o término de uma relação contratual e o início de outra.

Nesse contexto, verificando que à Administração Pública tem vigência o princípio da legalidade estrito que a obriga a pautar seu atuar conforme a determinação legal, resta por configurado o descumprimento da autorização legal, conduzindo à nulidade do ato administrativo consistente na contratação temporária em desacordo com a determinação legal.

Lado outro, quando ao período seguinte não resta configurada qualquer nulidade a emprestar sucesso à pretensão recursal.

Não consta dos autos comprovação da existência de contratação no ano de 2021, tendo entre o período de 2020 e aquele iniciado em 2022 sido respeitado o prazo legal.

Do mesmo modo, a relação iniciada em 2023, já na vigência de norma modificadora (LC no 719/2022, que alterou dispositivos da LC no 600/2017) acabou por respeitar o novo prazo legal entre os contratos, o qual passou a ser para a hipótese dos autos – professor – de 40 (quarenta) dias.

Logo, nenhuma nulidade se verifica em relação aos anos de 2022 e 2023.

Ocorre que diante da verificação da nulidade que se aperfeiçoou em relação aos anos de 2019 e 2020 resta impositiva a condenação do ente público ao pagamento do valor devido a título de FGTS pelo período comprovadamente trabalhado, o que se sustenta a partir do julgamento, em sede de repercussão geral, do Tema 916 do STF, o qual reconhece a constitucionalidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90.

Em idêntico sentido anota a jurisprudência local: (N.U 1003591-10.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025); (N.U 1054737-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

E especificamente nesta Segunda Turma Recursal: (N.U 1066409-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025) e de minha relatoria (N.U 1048688-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

Diante de tais fundamentos é que
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela parte reclamante para reformar, em parte, a sentença prolatada na origem para o fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados e
DECLARAR
a nulidade da relação contratual estabelecida entre as partes no período de 2019 a 2020 e
CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento do valor devido a título de FGTS referente ao período, comprovadamente trabalhado, entre 2019 e 2020, decotado eventual período alcançado pelo instituto jurídico da prescrição.

Os valores deverão ser acrescidos de
correção monetária
pelo índice oficial IPCA-E a partir de cada parcela devida, bem como de
juros
no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494 /97, com redação dada pela Lei n. 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

Dada a sorte do presente expediente recursal, inaplicável a multa legal (CPC, art. 1.021, §4o).

Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025